Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709005-52.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para, confirmando a antecipação de tutela concedida, determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da parte autora e restitua eventuais valores descontados. 2. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 3. Na hipótese dos autos, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e o baixo grau de complexidade da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, mostra-se razoável e adequada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 3o, inciso I, e 291, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto |à alegada afronta aos artigos 85, § 3o, inciso I, e 291, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029